Tribunal: TJDFT
Processo: 0775364-43.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA E DE TERCEIRO. RECURSOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação indenizatória ajuizada pela ora recorrida, idosa de 80 anos, em que afirma ter sido vítima de golpe do falso advogado/funcionário, sendo induzida a realizar pagamento de R$ 9.999,99 via boleto bancário em favor de conta criada em nome de terceiro ("laranja") no Banco Inter. Alega que Banco BRB falhou na utilização de mecanismos de segurança aptos a bloquear transferência incompatível com o perfil da correntista, e que o Banco Inter não cumpriu o dever de verificação cadastral (KYC) na abertura da conta receptora dos valores fraudulentos, em violação à Resolução BACEN no 4.753/19. Invoca a responsabilidade objetiva as instituições financeiras (Súmula 479/STJ e CDC) e pede a condenação solidária dos réus ao pagamento de R$ 9.999,99 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 a título de danos morais.
2. Ambos os réus se insurgem contra a sentença e parcial procedência dos pedidos, cuja parte dispositiva consignou: "(...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar a inexigibilidade da metade do débito (R$ 4.999,99) imputado ao requerente (R$ 9.999,99), considerando a concorrência de responsabilidade para o evento danoso, nos termos da fundamentação retro e, condenando os requeridos ao pagamento de R$ 4.999,99 (quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) à parte autora, a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelos índices adotados pelo TJDFT desde o evento danoso, 07/07/25 e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação (...)".
3. As razões recursais estão centradas nos seguintes aspectos: (i) preliminar de Ilegitimidade passiva do Banco Inter; (ii) ausência de responsabilidade do banco Inter/culpa exclusiva da vítima; (iii) inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ; (iv) erro de premissa fática e jurídica — inaplicabilidade do MED a pagamento por boleto; (v) contradição da sentença quanto à culpa concorrente; (vi) ausência de nexo de causalidade; (vii) ausência de falha na prestação do serviço; (viii) impossibilidade de reconhecimento de culpa concorrente.
4. Contrarrazões ofertadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem nos seguintes aspectos: (i) analisar a legitimidade passiva do Banco Inter; (ii) verificar o nexo causal do dano sofrido pela autora e de eventual ação/omissão dos bancos; (iii) definir a aplicabilidade do entendimento da Súmula 479 do STJ ao caso concreto; (iv) aferir a ocorrência de culpa concorrente a fundamentar a repartição dos prejuízos.
III RAZÕES DE DECIDIR
6. A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco Inter confunde-se com o mérito e com ele deve ser analisada. Rejeitada a questão preliminar
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pela prestação defeituosa de seus serviços (artigo14, §3o, II, do CDC).
8. A Súmula 479 do STJ estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, ressalvadas apenas as hipóteses de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC.
9. A configuração da responsabilidade objetiva não prescinde da verificação do nexo de causalidade entre a conduta de cada instituição e o dano experimentado pela autora, de modo que a simples ocorrência de um evento fraudulento não é suficiente para presumir, de forma automática, a responsabilidade solidária de toda e qualquer instituição financeira tangencialmente envolvida nos fatos.
10. No que diz respeito ao Banco BRB, a análise do conjunto fático-probatório demonstra que o pagamento foi realizado voluntariamente pela própria autora, mediante uso de suas credenciais pessoais, em ambiente tecnologicamente seguro, sem que se tenha identificado qualquer falha sistêmica, irregularidade nos mecanismos de autenticação ou conduta comissiva ou omissiva ilícita imputável à instituição.
11. A sentença, ao atribuir culpa concorrente ao BRB, não indicou com a necessária precisão fática e técnica qual mecanismo de segurança deixou de operar, qual norma regulatória foi descumprida ou de que forma a conduta da instituição contribuiu causalmente para o evento danoso, limitando-se a presumir responsabilidade a partir do simples resultado lesivo, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico.
12. Por seu turno, o Banco Inter adotou as providências cabíveis dentro do arcabouço regulatório aplicável. De acordo com a Resolução BCB no 1/2020, que disciplina as transações via Pix e o Mecanismo Especial de Devolução (MED), a solicitação de devolução por suspeita de fraude enseja o bloqueio imediato dos valores na conta recebedora. No caso dos autos, contudo, não havia saldo disponível na conta destinatária para fins de restituição dos valores transferidos pela autora, o que inviabilizou materialmente a devolução, sem que tal circunstância configure falha na prestação de serviço pelo banco receptor. O MED não é instrumento que garanta a restituição dos valores desfalcados, pois sua efetividade está condicionada à manutenção do saldo na conta destinatária e à existência de indícios suficientes de fraude apurados no procedimento de análise, de modo que sua frustração, nas circunstâncias dos autos, não revela omissão ilícita imputável ao Banco Inter.
12. A situação narrada caracteriza-se como fortuito externo — a ação fraudulenta de terceiro —, que rompe o nexo de causalidade entre a conduta dos bancos e o dano sofrido, nos exatos termos do art. 14, §3o, II, do CDC, afastando a obrigação indenizatória.
13. Desse modo, é de se reformar a conclusão jurídica originária, para julgar improcedentes os pedidos da autora.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso conhecidos e PROVIDOS. Reforma-se integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pela autora em face do Banco BRB e do Banco Inter S/A.
15. Sem honorários em razão da ausência de recorrente vencido.